Tribunal: TJES
Processo: 5011588-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Guarda
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011588-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARA GUIMARAES ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: BRUNO DE OLIVEIRA JOVINO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA C/C GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS
.
MENOR. PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1 – A Agravante alega possuir vínculo socioafetivo com a menor e requer a concessão liminar da guarda da criança, a fixação do direito de visitas em relação ao pai registral e a fixação de alimentos. 2 - As razões recursais afirmam que a menor possui uma mãe biológica e registral, um pai biológico desconhecido, um pai registral que teria realizado a denominada “adoção à brasileira” e uma mãe socioafetiva que cuidaria da criança desde o seu nascimento. 3 - Em razão da complexa relação descrita nos autos, mostra-se prudente a manutenção da decisão que deixou para analisar a questão após o contraditório prévio e o parecer ministerial na ação originária para que se esclareça de modo satisfatório a relação descrita nos autos e a eventual existência de vínculo socioafetivo. 4 - Agravo desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005736-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
G.F.B.F.

AGRAVADOS:
H.F.M.F. E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
em razão da decisão (ID 3811151, fls. 18/19) por meio da qual a MMª Juíza deixou para analisar a medida liminar requerida em Ação de Reconhecimento de Maternidade socioafetiva c/c Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos, após o contraditório e o parecer ministerial e de
Embargos de Declaração
em razão da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal

A Agravante ajuizou a ação originária requerendo, liminarmente, a concessão da guarda física provisória da menor L.A.O., o estabelecimento de sua guarda compartilhada entre a Agravante e o primeiro Agravado, a definição do exercício do poder familiar e a fixação de alimentos provisórios.

A MMª Juíza deixou para analisar os pedidos de tutela de urgência após o contraditório e o parecer ministerial, ressaltando que:

O pedido de tutela de urgência, tanto em relação aos alimentos, quanto à guarda, estão relacionados ao pedido principal: o reconhecimento da maternidade socioafetiva. É incabível, no presente caso e na atual fase processual, fixar alimentos provisórios a serem custeados pelo Requerido, pai registral, à filha Lara, com a responsabilidade da Requerente, eis que ausente, ao menos por ora, a relação legal de parentesco, e entendo ser necessária melhor instrução do feito a fim de averiguar as alegações trazidas na inicial.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de que a Agravante seja reconhecida como mãe socioafetiva da menor L.A.O.

Ressalto que, atualmente, tem sido necessária a regulamentação de múltiplas relações que surgem no meio social, com vista a discipliná-las objetivando a proteção e garantia do princípio da dignidade da pessoa humana e, especialmente, a tutela do melhor interesse da criança e do adolescente.

A realidade da família socioafetiva já convive e, por vezes, suplanta os vínculos biológicos.

O Enunciado 519, da V Jornada de Direito Civil, no que se refere à socioafetividade, estabelece que:

519 - Art. 1.593: O reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais

A doutrina ressalta que:

A filiação socioafetiva decorre da convivência cotidiana, de uma construção diária, não se explicando por laços genéticos, mas pelo tratamento estabelecido entre pessoas que ocupam reciprocamente papel de pai e filho, respectivamente. Naturalmente, a filiação socioafetiva não decorre da prática de um único ato. Não teria sentido estabelecer um vínculo tão sólido através de um singular ato. É marcada por um conjunto de atos de afeição e solidariedade, que explicitam, com clareza, a existência de uma relação entre pai/mãe e filho (Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald. Curso de direito civil: direito das famílias. v. 6. 5ª ed. Salvador: Juspodium, 2013, p. 693 - grifei).

In casu
, reafirmo, a Agravante alega possuir vínculo socioafetivo com a menor e requer a concessão liminar da guarda da criança, a fixação do direito de visitas em relação ao pai registral e a fixação de alimentos.

Assim, faz-se necessária a comprovação da existência do estado de filha em relação à Agravante.

Não se pode desconsiderar que a relação descrita pela Agravante se mostra deveras complexa e sugere, até mesmo, o possível cometimento de crime.

As razões recursais afirmam que a menor possui uma mãe biológica e registral, um pai biológico desconhecido, um pai registral que teria realizado a denominada “
adoção à brasileira
” e uma mãe socioafetiva que cuidaria da criança desde o seu nascimento.

É certo que, a despeito do comportamento passado e presente dos envolvidos na questão, o melhor interesse da menor é que deve nortear a solução a ser adotada no presente caso.

Contudo, em razão da complexa relação descrita nos autos, mostra-se prudente a manutenção da decisão que deixou para analisar a questão após o contraditório prévio e o parecer ministerial na ação originária para que se esclareça de modo satisfatório a relação descrita nos autos e a eventual existência de vínculo socioafetivo.

Havendo necessidade de maiores esclarecimentos sobre a questão para a verificação do vínculo socioafetivo de filiação, cuja declaração é postulada, é de se manter a decisão recorrida.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

Nessa perspectiva, sobre os fundamentos expostos pela Agravante, não restou configurado o requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual, conforme acima mencionado, é indispensável para o deferimento de medida de urgência nesta fase recursal.

Destaco que eventuais mudanças fáticas ocorridas após a prolação da decisão agravada devem ser analisadas, em um primeiro momento, pelo Juízo
a quo
.

Feitas tais considerações, conclui-se que as razões recursais não se mostram suficientemente relevantes para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicados os embargos de declaração.